Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-70.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REGULARIDADE CONTRATUAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta pelo requerido, contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória a qual, ao resolver o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos autorais, para confirmar a liminar deferida, declarar a nulidade do contrato de empréstimo crediário e determinar o reembolso das parcelas descontadas da autora no valor de R$ 1.171,00 (mil, cento e setenta e um reais) acrescida de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. As rés foram, ainda, condenadas ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no valor de R$ 2.000,00. 1.1. No apelo, o banco réu alega, inicialmente, sua ilegitimidade para configurar no polo passivo da demanda. Pede a reforma da sentença e a improcedência da ação. Subsidiariamente, pugna pela exclusão dos danos morais ou sua redução. Requer, ainda, caso mantida a condenação, que a correção monetária e os juros de mora, quantos aos danos materiais, incidam a partir da decisão que os fixar. 1.2. Aduz, em suma, não ter praticado ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não podendo ser responsabilizado pelo evento. Defende a validade e regularidade do contrato de empréstimo, pois o crédito contratado foi depositado em conta bancária de titularidade da autora, não podendo se responsabilizar pela fraude praticada por terceiro. Sustenta que as tratativas com o fraudador ocorreram fora dos canais oficiais de contatos fornecidos pela instituição financeira.
2. Da ilegitimidade passiva. 2.1. Nos termos do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. Trata-se de condição da ação referente à exigência de identidade entre os titulares da relação jurídica de direito material e as partes que figuram na relação processual, isto é, a pertinência subjetiva da lide. 2.2. Pela teoria da asserção, adotada pelo legislador pátrio, as condições da ação devem ser aferidas à luz das afirmativas do autor na petição inicial, ou seja, a relação jurídica é apreciada in status assertionis, competindo, no mérito, averiguar a correspondência entre o alegado e a realidade. 2.3. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade passiva reclamada não merece ser acolhida. A legitimação passiva decorre dos fatos alegados na inicial, uma vez que há contratos nos autos que demonstram a relação estabelecida entre as partes.
3. A controvérsia consiste em aferir a responsabilidade da instituição bancária apelada pelos supostos danos narrados na petição inicial, em razão de alegada fraude ocorrida. 3.1. A matéria em análise atrai a incidência das regras entabuladas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete da Súmula no 297, dada a existência de relação de consumo entre o apelante e a instituição financeira apelada. 3.2. Em virtude dessa relação de consumo existente entre as partes, a responsabilidade pelo fato do serviço é objetiva, consoante o art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo apenas a comprovação da conduta danosa (ação ou omissão), do dano e do nexo de causalidade. 3.3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelas deficiências internas, conforme a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça. E, nesses casos, a responsabilidade somente pode ser afastada quando o fornecedor provar que o defeito inexiste ou a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme previsão contida no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.
4. A Resolução no 5.057/2022 do Conselho Monetário Nacional – CMN, que revogou a Resolução no 4.292/2013 do CMN, regulamenta o procedimento de portabilidade de operações de crédito realizadas com pessoas naturais, estabelecendo em seu art. 2o, que “A transferência de operação de crédito entre instituições financeiras, a pedido do devedor, deve ser realizada na forma prevista nesta Resolução, sendo vedada a utilização de procedimentos alternativos com vistas à obtenção de resultado semelhante ao da portabilidade”. 4.1. Segundo o Banco Central, a portabilidade acontece entre instituições financeiras, devendo o cliente comunicar a sua intenção de realizar a portabilidade à nova instituição (instituição proponente) e esta fica responsável de entrar em contato com a instituição credora original e solicitar o saldo devedor da dívida. 4.2. O acervo probatório dos autos indica que a operação financeira efetuada pela recorrida não se assemelha à portabilidade de operação de crédito realizada com pessoa natural, nos termos do inciso I do § 1o do art. 1o da sobredita norma, conceituada como a “transferência de operação de crédito de instituição credora original para instituição proponente, por solicitação do devedor”. 4.3. Lado outro, é possível verificar que o banco apelante trouxe ao feito elementos capazes de demonstrar a culpa exclusiva da apelada e de terceiro.
5. Conforme consta, o banco apelante defendeu, em síntese, não haver qualquer falha na prestação de seus serviços sob o argumento de que a apelada fora vítima de golpe praticado por terceiros, facilitado por sua negligência. 5.1. Em análise aos autos, depreende-se que a apelada teria sido induzida por suposta correspondente bancária do banco apelante a contratar novo empréstimo com a referida instituição financeira, sob a promessa de quitação do empréstimo antigo com o Banco Daycoval. 5.2. De acordo os documentos juntados aos autos, verifica-se que o contrato crediário de empréstimo pessoal, pactuado no dia 17/02/2023, pelo valor de R$ 7.350,00, foi realizado via mobile, com digitação de senha pessoal. Ademais, em sua inicial, a própria autora asseverou ter realizado a contratação o empréstimo para quitação da dívida.
6. Dessa forma, a fraude perpetrada, consumada com a transferência voluntária do valor total de R$ 7.350,00 pela própria apelada a terceiros, não se qualifica como fortuito apto a impor a responsabilidade solidária do banco apelante, porque houve o rompimento do nexo de causalidade. Logo, não incide no caso em apreço o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil, pois trata-se de fortuito externo e não fortuito interno. 6.1. Além disso, ao que tudo indica, não era possível ao banco apelante obstar a ocorrência de prejuízo à apelada, haja vista que o dano decorreu exclusivamente de ação dolosa de quem convenceu a apelada a transferir-lhe a integralidade do valor obtido com o empréstimo consignado contratado junto ao banco apelante, sob a promessa de quitação de empréstimo anterior.
7. Reprise-se que a transferência dos valores a terceiros foi realizada pela própria apelada e não pelo banco apelante, situação que não implica em qualquer vício no contrato de empréstimo havido com a instituição financeira, por meio do qual, cumpre reiterar, a apelada recebeu o montante contratado em sua conta bancária. 7.1. Nesse contexto, não restou comprovada a participação do banco na fraude, pelo contrário, pois o crédito foi concedido e o valor depositado na conta bancária da apelada, que, de modo voluntário, sem consultar qualquer das instituições financeiras integrantes da suposta portabilidade, transferiu o valor para terceiros. 7.2. O banco não se limitou a negar a prática do suposto ato ilícito, mas comprovou que toda a operação foi realizada mediante livre e espontânea vontade da apelada, atendendo o disposto no art. 14, § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor cumulado com o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 7.3. Ainda que a apelada sustente ter sido ludibriada a contratar novo empréstimo consignado e a transferir os valores à terceiros, não se evidencia participação do banco na apurada fraude.
8. Tem-se, portanto, que a noticiada fraude não ocorreu por falha na prestação de serviço e segurança do banco, mas por culpa exclusiva da apelante e de terceiro. 8.1. Não restando demonstrada falha na execução dos serviços prestados pelo banco apelante, afasta-se, por conseguinte, qualquer reparação material ou moral pelos empréstimos/transferências efetuadas na conta da apelante. 8.2. Precedente: “[...] 1. Não há falar em responsabilidade do banco, porquanto não há elementos nem a informação da participação da instituição financeira na fraude, ao contrário, o negócio jurídico foi firmado, o crédito foi feito na conta corrente do apelante, que, de vontade própria, transferiu o valor para empresa terceira. [...] 3. Apelação conhecida e não provida.” (07072021220238070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE de 22/1/2024).
9. Portanto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedente o pedido da autora de anulação do contrato de mútuo firmado entre esta e banco apelante, devendo prevalecer os termos pactuados. Incabível, como definido em sentença, a devolução de valores pelo apelante à autora. 9.1. Demais disso, ante a ausência de qualquer ato ilícito perpetrado pelo apelante, também não se verifica a ocorrência de danos morais na hipótese.
10. Recurso provido.
11. Invertidos os ônus da sucumbência.